Tribunal: STJ
Processo: 0739457-26.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966270 - DF (2025/0222539-4)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
:
PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
LÍGIA DE SOUZA FRIAS - MG084507
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
AGRAVADO
:
ELPIDIA PEREIRA BRAGA
ADVOGADA
:
AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES - DF046695
AGRAVADO
:
DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
:
RICARDO SUSSUMU OGATA - DF022063
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
ORIGEM PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ E AUSÊNCIA
DE VÍCIOS DO ART. 11, 489, § 1o, INCISO IV, E 1.022 DO CPC. RAZÕES
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART.
932, INCISO III, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial porque: (i) não
identificou vício de fundamentação quanto aos arts. 11, 489, § 1o, inciso IV, e
1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) reconheceu a necessidade de
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do conjunto fático-
probatório, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. No agravo em recurso especial, a parte recorrente apresentou
impugnação genérica, afirmando, em termos abstratos, que não seria
necessária a interpretação contratual ou o reexame de provas, sem realizar o
cotejo entre a moldura fática do acórdão recorrido e as teses jurídicas
deduzidas, nem demonstrar de forma concreta a inaplicabilidade dos óbices
das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.790.197/SP (“A
impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica...”), AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP (“Não basta a assertiva
genérica de que é desnecessária a análise de prova...”), AgInt no AREsp n.
1.795.402/SP e AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP.
3. O agravo que não impugna, de modo específico, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial viola o princípio da
dialeticidade e não supera o juízo negativo de admissibilidade. Transcrição
normativa: art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: “Incumbe ao
relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
4. Incidência dos enunciados sumulares: Súmula n. 182/STJ: “É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada”. Súmula n. 7/STJ: “A pretensão de simples
Documento eletrônico VDA56968146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 73834def-f932-473a-ba2c-5141cb3764a9

reexame de prova não enseja recurso especial”. Súmula n. 5/STJ: “A simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 73834def-f932-473a-ba2c-5141cb3764a9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966270 - DF(2025/0222539-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
LÍGIA DE SOUZA FRIAS - MG084507
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
AGRAVADO
: ELPIDIA PEREIRA BRAGA
ADVOGADA
: AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES - DF046695
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: RICARDO SUSSUMU OGATA - DF022063
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
ORIGEM PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E
E
7/STJ
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
489, § 1o, INCISO IV, E 1.022 DO
ART. 11,
CPC. RAZÕES DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL GENÉRICAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
DO CPC.
.
ART. 932, INCISO III,
SÚMULA N. 182/STJ
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial porque: (i) não
identificou vício de fundamentação quanto aos arts. 11, 489, § 1o, inciso IV, e
1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) reconheceu a necessidade de
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do conjunto fático-
probatório, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. No agravo em recurso especial, a parte recorrente apresentou
impugnação genérica, afirmando, em termos abstratos, que não seria
necessária a interpretação contratual ou o reexame de provas, sem realizar o
cotejo entre a moldura fática do acórdão recorrido e as teses jurídicas
deduzidas, nem demonstrar de forma concreta a inaplicabilidade dos óbices
das Súmulas n. 5 e
Precedentes: AgInt no
(“A
7/STJ.
AREsp n. 1.790.197/SP
impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica...”), AgInt no
(“Não basta a assertiva
AREsp n. 1.770.082/SP
genérica de que é desnecessária a análise de prova...”), AgInt no
e AgInt no
.
AREsp n. 1.795.402/SP
AREsp n. 2.141.230/SP
3. O agravo que não impugna, de modo específico, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial viola o princípio da
dialeticidade e não supera o juízo negativo de admissibilidade. Transcrição
normativa:
do Código de Processo Civil: “Incumbe ao
art. 932, inciso III,
relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Documento eletrônico VDA56669616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:53
Código de Controle do Documento: 66fbe2d5-5c70-4275-978d-fdd4fb6601e9

4. Incidência dos enunciados sumulares:
: “É
Súmula n. 182/STJ
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada”.
: “A pretensão de
Súmula n. 7/STJ
simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
: “A
Súmula n. 5/STJ
simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NRB EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA contra decisão por mim proferida, por meio da qual não foi
conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 1147-1150).
Pondera a parte agravante que houve a devida impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada, não havendo motivos para a incidência da
(fls. 1158-1166).
Súmula n. 182/STJ
Foi apresentada resposta ao agravo interno por Elpídia Pereira Braga (fls.
1174-1184), na qual se defende a inadmissibilidade do agravo interno e se sustenta o
caráter protelatório do recurso, com pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do Código de Processo Civil, reiterando a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 182/STJ.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre com base nos seguintes
fundamentos:
no tocante à alegação de violação dos arts. 11, 489, § 1o, inciso IV, e
(i)
1.022, todos do Código de Processo Civil, o acórdão não padece de qualquer vício de
fundamentação a ser sanado;
quanto à alegação de afronta aos arts. 286 e 287, ambos
(ii)
do Código Civil, e 6o, §1o, da LINDB, a pretensão recursal demandaria a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrairia a
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, respectivamente (fls. 1054-1056).
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiuse a afirmar, de maneira genérica, que a pretensão recursal não demandaria a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório, não
tendo esclarecido, à luz da tese veiculada no apelo nobre, qual seja a possibilidade de
transmissão dos direitos indenizatórios provenientes de desapropriação indireta para cada
uma das demandas, podendo contemplar todas indistintamente, sem necessidade
especificá-las, de que maneira não seria necessária a incursão ao campo fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
Documento eletrônico VDA56669616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:53
Código de Controle do Documento: 66fbe2d5-5c70-4275-978d-fdd4fb6601e9

demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial. A propósito:

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.790.197/SP
Segunda Turma, DJe de 1o/
).
7/2021
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Manoel Erhardt –
AREsp n. 1.770.082/SP
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, o agravo em recurso
especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação
adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não
a quo
admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:53
Código de Controle do Documento: 66fbe2d5-5c70-4275-978d-fdd4fb6601e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.270 / DF
Número Registro: 2025/0222539-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00460263720038070016 07142475020228070018 07394572620238070000 460263720038070016
7142475020228070018 7394572620238070000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
LÍGIA DE SOUZA FRIAS - MG084507
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
AGRAVADO
: ELPIDIA PEREIRA BRAGA
ADVOGADA
: AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES - DF046695
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : RICARDO SUSSUMU OGATA - DF022063
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
LÍGIA DE SOUZA FRIAS - MG084507
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
Documento eletrônico VDA56935787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: ce1c206a-0317-4a7e-a995-792fe769c494

AGRAVADO
: ELPIDIA PEREIRA BRAGA
ADVOGADA
: AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES - DF046695
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : RICARDO SUSSUMU OGATA - DF022063
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: ce1c206a-0317-4a7e-a995-792fe769c494